Tribunal: CARF
Processo: 10410.720523/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10410.720523/2011-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.237 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
USINAS REUNIDAS SERESTA SA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO. GLOSA DE
CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para a constituição do crédito tributário não se confunde
com o prazo para análise de pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação, durante o qual a Administração pode rever documentos e
cálculos, deduzindo os créditos indevidos ou não comprovados.
INSUMOS. CONCEITO. STJ. RESP. 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração
de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica.
AGROINDÚSTRIA.
PROCESSO
PRODUTIVO.
FASE
AGRÍCOLA.
INSUMOS. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
As despesas com a atividade agrícola, parte do processo produtivo da
contribuinte, podem ser consideradas insumos desde que respeitado o conceito
jurisprudencial para sua definição.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que
deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar a
existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
em relação a utilização dos créditos extemporâneos, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio
Souza Soares, Larissa Nunes Girard e Mara Cristina Sifuentes; e por unanimidade de votos, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720523/2011-69
Fl. 5870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

dar parcial provimento ao recurso para reconhecer o crédito de insumos referente às aquisições
de equipamentos de proteção individual, material de limpeza e materiais de laboratório.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio
Souza Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado) e Larissa Nunes Girad (Suplente
convocado).
Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o breve
relatório constante do Acórdão recorrido:
O interessado transmitiu o PER no 25108.48110.040909.1.5.09-7490, no
qual requer ressarcimento de crédito relativo à Cofins não-cumulativa –
exportação do 3o trimestre de 2007;
Posteriormente transmitiu as Dcomps no 40896.84688.260310.1.7.09-
5920, 36387.30787.260310.1.7.09-2391 e 17742.15454.260310.1.7.09-
7916, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito
acima;
A DRF-Maceió/AL emitiu Despacho Decisório no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa as compensações
pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;
A empresa apresentou manifestação de inconformidade de fls.
5.765/5.782, na qual alega, em síntese, que:
a) PRELIMINARMENTE - DA IMUTABILIDADE DO SALDO DAS
DACONS
ATÉ
DEZEMBRO
DE
2007
-
OCORRÊNCIA
DA
DECADÊNCIA PARA AFERIÇÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS;
b) DA ILEGALIDADE NAS GLOSAS DE CRÉDITO DE INSUMOS;
c) DA INDEVIDA GLOSA DOS CRÉDITOS DE VALORES LANÇADOS
A MAIOR;

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO
Fl. 5871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

Não existe prescrição para pedidos de restituição.
PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o
previsto no § 5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que
se repetiu na IN 404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Para apropriar extemporaneamente créditos do PIS e da Cofins, a
pessoa jurídica deve recalcular os tributos devidos em cada período de
apuração e retificar as respectivas declarações entregues à Receita
Federal, observando as restrições temporais e normativas impostas a
essas retificações.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído por sorteio à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

1- Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

2- Da preliminar de decadência
Sustenta a Recorrente que, por ter sido cientificada do resultado da ação fiscal
e do teor do Despacho Decisório em 10/12/2012, a autoridade fiscal estaria impedida de analisar
direito creditório anterior a dezembro de 2007, em razão de ter se operado o prazo decadencial
de cinco anos em relação a tais períodos, para os quais seriam imutáveis os saldos dos
respectivos DACON ́s.
Tal alegação não merece acolhida. O prazo decadencial ao qual se refere o
contribuinte é aquele previsto no CTN para a constituição de crédito tributário, o qual não se
confunde com o prazo de 5 anos, previsto no §5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996, que assiste ao
Fisco para análise dos pedidos de ressarcimento e declarações de compensação, cujo termo
inicial é a data de transmissão do pedido ou declaração. No prazo de análise, a autoridade fiscal
pode deduzir os créditos que entender indevidos ou não comprovados, não havendo óbice
temporal para que a Administração reveja documentos e cálculos para a apuração da certeza e
liquidez dos créditos pleiteados, mesmo relativamente a períodos já alcançados pela decadência
do direito de “lançar tributos”.
É por esta razão que reputo acertada a decisão de piso e rejeito a preliminar.

Fl. 5872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

3 - Do mérito
A Recorrente pretende ver reformado Acórdão que manteve hígido Despacho
Decisório de deferimento parcial dos pedidos de ressarcimento por ela formulados em relação à
Cofins, deixando de homologar integralmente as compensações declaradas. O reconhecimento
parcial do direito creditório se deu em razão das glosas efetuadas pela fiscalização em diversas
rubricas de créditos decorrentes da aquisição de bens e serviços supostamente utilizados como
insumos.
Em sede de Recurso Voluntário, contesta as glosas efetuadas discorrendo
acerca do conceito de insumos e da sua aplicabilidade aos processos produtivos agroindustriais,
tanto na fase agrícola como na fase industrial. Contesta ainda, especificamente, as glosas em
relação à aquisição de veículos leves e materiais e serviços de construção e a possibilidade de
apropriação de créditos extemporâneos.

3.1 - Do ônus da prova
Ab initio, convém assentar que, em processos de restituição/compensação, em
que se discute o direito creditório do contribuinte, o ônus de provar a existência deste direito,
bem como a certeza e a liquidez do crédito, recai sobre o postulante. Não se trata de imputação
fiscal e, por conseguinte, não é dever da autoridade fiscal perscrutar a documentação fiscal da
empresa ou realizar perícias e diligências, com o fito de produzir prova suficiente ao
reconhecimento do direito, pois sendo o requerimento de iniciativa do próprio contribuinte,
incumbe a ele o ônus de provar o que alega. Transcreva-se a reiterada jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que caminha neste sentido:

“ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO
QUAL SE FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DILIGÊNCIAS. A realização de
diligências destina-se a resolver dúvidas acerca de questão
controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que
a lei já impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às
partes componentes da relação jurídica.”
(Acórdãos n. 3403-002.106 a 111, Rel. Cons. Alexandre Kern,
unânimes, sessão de 23.abr.2013) (grifo nosso)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos
pedidos
de
compensação/ressarcimento,
incumbe ao postulante a prova de que cumpre os requisitos previstos
na legislação para a obtenção do crédito pleiteado.” (grifo nosso)
(Acórdão n. 3403-003.173, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 21.ago.2014) (No mesmo sentido:
Acórdão n. 3403-003.166, Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em
relação à matéria, sessão de 20.ago.2014; Acórdão 3403-002.681,
Rel Cons. Rosaldo Trevisan, unânime - em relação à matéria, sessão
de 28.jan.2014; e Acórdãos n. 3403-002.472, 473, 474, 475 e 476, Rel
Fl. 5873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

Cons. Rosaldo Trevisan, unânimes - em relação à matéria, sessão de
24.set.2013)

“CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RESSARCIMENTO. ÔNUS
PROBATÓRIO. Nos processos relativos a ressarcimento tributário,
incumbe ao postulante ao crédito o dever de comprovar efetivamente
seu direito.”
(Acórdãos 3401-004.450 a 452, Rel Cons. Rosaldo Trevisan,
unânimes, sessão de 22.mar.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO POSTULANTE. Nos processos que versam a
respeito de compensação ou de ressarcimento, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios
aptos a comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco. PAGAMENTO A MAIOR. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. A carência probatória inviabiliza o reconhecimento do
direito creditório pleiteado”.
(Acórdão 3401-004.923 – paradigma, Rel. Cons. Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, unânime, sessão de 21.mai.2018)

“PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO. DILIGÊNCIA/PERÍCIA. Nos processos derivados de
pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação do direito
creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou
perícia, a suprir deficiência probatória, seja do contribuinte ou do
fisco.”
(Acórdão 3401-005.460 – paradigma, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 26.nov.2018)

3.2 - Do conceito de insumo
Merece registro o fato de que as glosas de créditos decorrentes da não
cumulatividade das contribuições sociais no presente processo, as quais ensejaram na negativa de
direito ao ressarcimento ou à compensação destes valores, está correlacionada ao não
reconhecimento de determinados produtos ou serviços adquiridos como insumos da atividade
empresarial desenvolvida pela Recorrente.
Analisando-se o Relatório Fiscal, bem como a decisão de piso, nota-se que o
conceito de insumo utilizado como premissa para o exame da base de cálculo das contribuições
sociais tem supedâneo em entendimento já superado pela própria Receita Federal do Brasil após
o que restou decidido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, de
observância obrigatória por este Conselho, assim ementado:
Fl. 5874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO
E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS
e COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na
IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o
comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003,
que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido
e, nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos
autos à instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto
social da empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo
e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames
laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-
EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido
nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item
- bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.(grifo nosso)

Com o fim de melhor esclarecer as repercussões da decisão, foi exarado o Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro de 2018, que amplificou o espectro para a
apropriação de créditos sobre insumos na atividade dos contribuintes:

CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
COFINS.
CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
Fl. 5875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.

Nesta direção tem caminhado a jurisprudência deste Conselho, a exemplo dos
seguintes julgados da Câmara Superior de Recursos Fiscais:

“COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
À luz do que foi decidido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, o conceito de
insumos passa a ser apreciado em função dos critérios da relevância e da
essencialidade, sempre indagando a aplicação do insumo ao processo de
produção de bens ou de prestação de serviços. Por mais relevantes que
possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de
insumos definidos pelo STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes
consumidas antes de iniciado ou após encerrado o ciclo de produção ou da
prestação de serviços.” (Acórdão n. 9303008.216, Rel. Cons. Andrada
Marcio Canuto Natal, unânime em relação ao conceito, sessão de
20.fev.2019) (grifo nosso)

“CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda. (Acórdão n. 9303008.213, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas, unânime em relação ao conceito, sessão de 20.fev.2019)
(grifo nosso)

O conceito de insumos para fins de apuração de PIS e COFINS, na hipótese de
atividade agroindustrial, de acordo com precedentes deste Conselho, aplica-se indistintamente
Fl. 5876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

aos insumos da fase agrícola e da fase industrial, observados os mesmos critérios identificadores
para ambas as fases, isto é, para que sejam considerados insumos, devem ser essenciais ou
relevantes para o processo produtivo.

3.3 – Das glosas
3.3.1 – Equipamentos de proteção individual (EPI)
o item “1.a” do Relatório Fiscal, foram glosados os créditos referentes às
aquisições de equipamentos de proteção individual, por não serem considerados insumos, nos
termos da Solução de Consulta n.o 7, de 10 de março de 2008. Em sua Manifestação de
Inconformidade, a contribuinte alegou não ter identificado nas planilhas elaboradas pela
fiscalização quaisquer aquisições deste tipo de material para o período analisado, constando a
informação apenas do Relatório Fiscal. A decisão recorrida, por sua vez, manteve as glosas por
entender o julgador de piso que a empresa não se desincumbiu do ônus de provar a alegação de
ausência de aquisições de EPI ́s no período, acrescentando ter identificado nos anexos gastos
com aquisição de EPI (notas fiscais de compra de itens de segurança tais como: luvas, sapatos,
óculos, capacetes, máscaras, etc).
Aplicando-se o conceito de insumo ora vigente, há de se reconhecer a
possibilidade de creditamento em relação às aquisições de equipamentos de proteção individual
pelo critério da relevância, identificável em itens cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção por
imposição legal. Sem embargo que o uso de tais equipamentos decorre diretamente das normas
sanitárias e de segurança do trabalho, de modo que voto pela reversão destas glosas.

3.3.2 – Veículos leves
De acordo com os itens “1.c” e “1.f” do Relatório Fiscal, foram glosados os
créditos referentes às aquisições de partes e peças para reparo de veículos leves e motos (lanternas,
espelhos, motores, gasolina) e referentes a gastos com transporte de pessoal. A decisão de piso
manteve as glosas, afirmando que despesas com o transporte de funcionários não se enquadram no
conceito de insumo.
Em Recurso Voluntário, a empresa alega que os veículos leves não são
empregados para o transporte de funcionários, mas sim para transportar os agrônomos da
empresa no acompanhamento e fiscalização do plantio e da colheita nos milhares de hectares de
produção de cana-de-açúcar, constituindo despesas imprescindíveis para o desenvolvimento da
sua atividade econômica. Sucede que tais alegações são desacompanhadas de quaisquer
elementos de prova minimamente suficientes para que se conceda o direito ao creditamento em
relação aos veículos leves utilizados pela empresa, como se pretende.
Há de se reconhecer que o emprego dos veículos se dá, em tese, para o
transporte de funcionários, ainda que agrônomos. E, em regra, não são considerados insumos os
itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em
qualquer de suas áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, o que frustra a pretensão de creditamento sobre despesas com o transporte de pessoal
para a lavoura. Eventual reconhecimento deste emprego como essencial ao desenvolvimento da
atividade canavieira e, portanto, como insumo, dependeria de prova técnica que demonstrasse
Fl. 5877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

não só a essencialidade, mas também a extensão do emprego destes veículos na atividade, posto
que sazonal.
Ante o exposto, voto pela manutenção das glosas referentes a veículos leves e
transporte de pessoal.

3.3.2 – Materiais e serviços de construção
A contribuinte pretendia ver revertidas as glosas referentes a aquisição de
materiais e serviços de construção. Ocorre que a decisão recorrida esclareceu que as despesas
com materiais e serviços de construção não geram crédito, posto que o creditamento em relação
às construções e benfeitorias se dá pela apropriação dos respectivos encargos de depreciação, nos
termos do inciso III do §1° do art. 3° da Lei n° 10.833/2003. Em Recurso Voluntário, a empresa
acusa o acórdão de equivocado e assevera que seria dever legal da fiscalização “corrigir
eventuais equívocos que entenda no desconto de créditos”, devendo recalcular os créditos via
depreciação.
Ora, nada mais equivocado que o posicionamento da Recorrente. Como se
assentou em item anterior, em se tratando de processos de restituição/compensação, é ônus do
postulante do direito creditório provar-lhe a existência, a certeza e a liquidez. Incogitável que a
autoridade fiscal tenha o dever legal de corrigir equívocos do postulante do crédito, ainda mais
quando observo que a Recorrente se furtou a mencionar o dispositivo legal que sustentaria o
suposto dever.
Escorreita, portanto, a decisão de piso quando esclarece que a via correta para
o desconto de créditos relativos a edificações e benfeitorias é através da apropriação dos
encargos de depreciação e, considerando que a Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia, preferindo imputar ao Fisco o suposto dever de corrigir seus equívocos e apurar os
créditos via depreciação, voto pela manutenção das glosas.

3.3.2 – Das demais glosas
A Recorrente requer ainda a reversão de todas as glosas referentes aos demais
itens indicados no Relatório Fiscal como material de limpeza, material de comunicação,
ferramentas e material de laboratório, por entender que os mesmos constituem insumo do seu
processo produtivo.
Ressalto que só podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como administrativa,
jurídica ou contábil. Deste modo, nem todos os itens acima se subsumem ao conceito de insumo,
mesmo o delineado pelo STJ e aclarado pelo Parecer Normativo COSIT no 5, de 17 de dezembro
de 2018, porque não se lhes aplicam os critérios da essencialidade e da relevância.
Não obstante o acima arrazoado, tem-se que a Recorrente se refere aos itens
apenas genericamente, sem se desincumbir do ônus de demonstrar como se dá o emprego de
cada um deles no processo produtivo, de modo a viabilizar a análise pretendida. A exceção se faz
para os materiais de limpeza utilizados nas instalações industriais (soda cáustica, estopa e cloro)
e para os materiais de laboratório, para os quais a Recorrente prestou esclarecimentos que reputo
serem suficientes para a caracterização dos mesmos como insumo, sendo forçoso o
Fl. 5878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

reconhecimento do crédito a eles inerente. Quanto aos demais itens, reputo acertada a decisão de
piso.
Ante o exposto, voto pela reversão das glosas referentes a materiais de limpeza
e materiais de laboratório.

4 – Dos créditos extemporâneos
No entendimento da fiscalização, que restou confirmado na decisão recorrida,
bens e serviços somente poderiam ter seus créditos imputados ao período de competência em que
foram adquiridos. Este, contudo, não é o posicionamento com que comungo, tampouco o que
vem sendo adotado de longa data por este Colegiado. Veja-se o que diz o §4° do artigo 3o da Lei
n° 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.

A literalidade do dispositivo estabelece o direito de o contribuinte apropriar
crédito que eventualmente não tenha sido utilizado para desconto da base de cálculo em um
determinado mês em períodos de apuração subsequentes. Não se trata de aproveitamento de
saldo credor, mas de desconto de créditos.
Repisa-se que, embora o direito original aos créditos das contribuições parta do
pressuposto de que eles devam ser registrados simultaneamente à escrituração dos documentos
que embasam a aquisição dos bens e serviços, ou ainda que venha a ser apropriado nos períodos
em que determinados custos e despesas forem considerados incorridos, a norma acima possibilita
ao contribuinte o registro extemporâneo de créditos de PIS e COFINS, aproveitando-os para
desconto das contribuições sociais em períodos de apuração distintos (futuros) dos quais se
originaram.
Assim, uma vez que o contribuinte explique a apuração do crédito em período
seguinte e requeira o seu aproveitamento extemporâneo, dentro do prazo prescricional, sem que
haja dúvida sobre o direito alegado, não se pode denegar o direito creditório sob fundamento de
ausência de retificação previamente, uma obrigação acessória. Em suma, destaco que inexiste
previsão legal que imponha a retificação do DACON e DCTF.
A própria administração fazendária reconhece o direito de aproveitamento de
créditos extemporâneos, conforme prevê o Ato Declaratório Executivo no 34, de 28 de Outubro
de 2010, DOU de 01/11/2010, que aprovou o Manual de Orientação do Leiaute da Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins (EFD-PIS/Cofins), segundo tabela
abaixo:
4.3.7 - Tabela Código de Base de Cálculo do Crédito: A ser utilizada na
codificação da base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso
de ser preenchido registro de documentos e operações geradoras de
crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos extemporâneos). (grifo
nosso)
Fl. 5879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.237 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720523/2011-69

Portanto, deve ser reformada a decisão recorrida neste ponto, para admitir o
creditamento extemporâneo, sem necessidade de prévia retificação do DACON e DCTF,
observados os demais requisitos legais para o creditamento.

5 - Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 5880
DF CARF MF
Documento nato-digital